Tribunal: TJMT
Processo: 1029306-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029306-74.2024.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO:ANTENOR GONÇALVES NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS POR DESCONTO INDEVIDO DE BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. – CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADA- JUNTADA DE TELAS SEM CONJUNTO PROBATÓRIO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Autora/Recorrida alega que a parte Recorrente incorreu em falha na prestação do serviço por efetuar desconto em seu benefício previdenciário decorrente da contratação de cartão de crédito na modalidade consignada.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Sabe-se que, por si só, telas sistêmicas não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Em que pese a combativa atuação da parte promovida, verifica-se que esta não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não trouxe aos autos documentos válidos e suficientes a comprovar as suas assertivas.Não foi colacionado aos autos provas que corroborassem com as assertivas da ré, de maneira que deve a promovida suportar a presunção de irregularidade da cobrança.Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o artigo 927 do Código Civil aduz que: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou os descontos, somente telas sistêmicas, insuficientes e frágeis suas alegações a demonstrar cabalmente uma hígida e segura relação contratual.Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:"RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS DO SISTEMA INTERNO DA DEMANDADA – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DOS DÉBITOS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1011089-85.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)Reitere-se que não há nos autos contrato assinado, comprovante de faturas, documentos da parte autora etc. capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem eventual cópia de áudio de alguma contratação que justifique a cobrança.Posto isso, é possível extrair, que o Reclamante não fez qualquer contratação, tampouco utilizou dos serviços de crédito, ressoando a premissa de uma venda “casada” da Reclamada, o que é vedado.Ora, de modo geral, aquele que contrata um serviço ou compra um produto irá fazer a utilização como bem lhe aprouver, para mais ou para menos. No caso, não se nota utilização do cartão “contratado”, recaindo em uma contratação indevida e uma cobrança ilegal.Portanto, com arrimo no apresentado, visualizo que a cobrança da sigla RMC, em desfavor do Reclamante, é indevida, bem como a contratação inexiste neste aspecto.Com efeito, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e não pode deixar de ser observada no presente caso.O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1o) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2o) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3o) que nada signifique financeiramente ao devedor.Assim, em atendimento aos princípios acima citados (razoabilidade e proporcionalidade), fixa-se a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais.Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, extinguindo o processo com resolução do mérito: de a) Condenar a parte reclamada ao pagamento ao reclamante o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ); e b) Declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato no 012348 344540 7 no que se refere aos descontos sobre rubrica de “Reserva De Margem Consignável (RMC)” e os débitos decorrentes dessa sigla.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95.Thalyson Silva Bueno Juiz Leigo.(...)”
4. A parte Requerida/Recorrente não trouxe elementos comprobatórios da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo a comprovar a efetiva contratação de cartão de crédito da modalidade consignada não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, precipuamente por se tratar da única restrição em nome da parte Autora.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029306-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTENOR GONCALVES NETO - CPF: 137.781.961-20 (RECORRIDO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024